Tribunal: STF
Processo: HC 217004
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Roberto Diogo Padilha contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 217.004/SC. 



    Narra a impetrante (eDOC 1) que o paciente, condenado à pena de 11 anos de reclusão em regime inicialmente fechado, estaria próximo de cumprir o lapso temporal e demais requisitos para progredir ao regime aberto, quando foi solicitada a progressão, bem como o direito à saída temporária.



    Narra também que o parecer da Comissão Técnica de Classificação recomendou tanto a progressão de regime para o semiaberto como a saída temporária, no entanto só a primeira por unanimidade, de forma que, em relação à saída temporária, houve divergência entre os integrantes.



    Alega que o exame criminológico não seria elemento suficiente, por si só, para indeferir o benefício pleiteado, bem como a ineficiência do laudo e o risco de passar para as “mãos dos técnicos ou de outras autoridades administrativas o poder de decidir questões importantes no âmbito de execução da pena”. (p.5)



    No STJ, teve a ordem negada, em acórdão assim ementado:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. SAÍDA TEMPORÁRIA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. PREMATURIDADE. AUSÊNCIA DE COMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão impugnada por seus próprios fundamentos.



     II - A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a concessão do benefício de saída temporária não prescinde da observação de sua compatibilidade com os objetivos da pena, além do bom comportamento, devendo ser gradual o contato maior do apenado com a sociedade, a fim de não frustrar os objetivos da execução. Além disso, também é firme o posicionamento de que o fato de o apenado ter progredido para o regime semiaberto, não lhe assegura o direito à visitação periódica ao lar. 



    III - In casu, o eg. Tribunal de origem asseverou que o benefício não seria adequado, porquanto não atendidos todos os requisitos subjetivos dispostos na lei, notadamente em razão da orientação do setor psicológico que entendeu ser prematura a concessão das saídas temporárias, ao fundamento de que o paciente "demonstra certa imaturidade ao refletir sobre as consequências de seus atos" (fl. 43).



     IV - Infirmar a conclusão a que chegou o eg. Tribunal de origem, para reconhecer a presença dos requisitos para a concessão da benesse, como pretende a impetração, demandaria aprofundado exame do contexto fático probatório, providência incabível na via eleita. “ (eDOC 3, p.214-215)



    A Procuradoria Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem. (eDOC 8)



    Nesta Corte, requer a concessão da ordem para saída temporária.



    É o relatório.



    Decido.



    Para a melhor compreensão da controvérsia, colho da decisão em primeiro grau:



    “Com efeito, diante da divergência entre os membros da comissão técnica de classificação, em especial da contrariedade por parte do parecer psicológico e, ainda, considerando a natureza do crime perpetrado, que já expus na decisão que determinou a realização do exame, parece-me prudente que se aguarde a avaliação do reeducando no novo regime antes da concessão da benesse colimada. “ ( eDOC 3, p.88)



    Bem como: 



    “Ademais, ad argumentandum tantum, é de se anotar que o magistrado não está vinculado a nenhum dos pareceres mencionados, vigorando na hipótese o princípio do livre convencimento motivado. (eDOC 3, p.88)” 



    Trata-se de uma decisão devidamente fundamentada sem evidente teratologia ou contrariedade a lei ou jurisprudência desta Corte. Não pode o Supremo Tribunal Federal substituir-se ao juízo da execução na aferição do requisito subjetivo para a progressão de regime, concessão de benefício, ou interpretar o laudo de exame criminológico, mas apenas perquirir da existência de fundamentação idônea na decisão. Confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido do não preenchimento do requisito subjetivo para a progressão de regime prisional. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 193.080 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.2.2021)



    “Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime prisional. Ausência de requisito subjetivo. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido. 1. Concluir de forma contrária à decisão em que se entendeu que o paciente não teria atendido aos pressupostos subjetivos necessários à progressão demandaria o reexame do cotejo fático-probatório dos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. 2. Agravo regimental não provido”. (HC 156.894 AgR, rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.9.2018)



    Por outro lado, a jurisprudência desta Corte assentou que, apesar do silêncio da Lei 10.792/2003 e da Lei 13.964/2019 a respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo e dele se servir para decidir quanto ao deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. Nesse sentido, além da Súmula Vinculante 26, cito alguns precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. NEGATIVA FUNDAMENTADA EM EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 209.110 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.1.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. NEGATIVA FUNDAMENTADA EM EXAME CRIMINOLÓGICO E EM LAUDOS DESFAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 186.305 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 6.7.2020)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente